Tribunal: STF
Processo: ARE 1454816
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ART. 1.042 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Prestação de Contas. Eleições 2018. Candidata. Deputado federal. Contas de campanha. Doação. Recursos do FEFC. Partido político adversário. Ilegalidade. Fonte vedada. Valor expressivo. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inaplicáveis. Desaprovação das contas. Devolução.
I. É incontroverso que a candidata recebeu R$ 405.000,00 de partido adversário daquela à qual é filiada, proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
II. A doação para campanha de candidato de partido adversário é vedada pela legislação eleitoral (art. 19, §1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017), se constituindo em doação oriunda de fonte vedada (art. 33, I, da resolução citada). Precedentes do TSE.
III. Não incidem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por se tratar de falha grave e serem expressivos os valores nominal (R$ 405.000,00) e percentual (42,8%). Precedentes do TSE.
IV. Contas desaprovadas determinando-se a devolução de R$  405.000,00 ao doador, na forma do art. 33, § 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.”(Doc. 4)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).
Nas razões do apelo extremo, Rosária Helena de Oliveira Lima apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II (princípio da legalidade) e 93, IX (fundamentação das decisões judiciais), ambos da Constituição da República. 
Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 22, p. 16 e 17).
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à matéria remanescente, por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).
O agravo em recurso extraordinário interposto fora recebido como agravo interno pelo Tribunal Superior Eleitoral (Doc. 27, p. 1), o qual conhecera parcialmente o recurso em acórdão assim ementado:

“DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E DE ADMISSIBILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, A, E V, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. 
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário por incidência do Tema nº 339 e da Súmula nº 636/STF. 
2. O agravo em recurso extraordinário é o apelo cabível para impugnar decisão que inadmita o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. Já o agravo interno é o recurso cabível para impugnar juízos de inadmissibilidade de recurso extraordinário que (i) tenha por fundamento questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF fixado em regime de repercussão geral (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. No caso, a decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por aplicação do Tema nº 339 e da Súmula nº 636 do STF. Desse modo, o agravo nos próprios autos deve ser conhecido parcialmente, apenas quanto ao capítulo da decisão que não se fundamenta na sistemática da repercussão geral. 
4. Agravo conhecido parcialmente, com encaminhamento dos autos ao STF.” (Doc. 28, p.1, destaquei)
É o relatório. Decido. 
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do agravo em recurso extraordinário a seguinte fundamentação:

“2. Nos termos do art. 1.042 do CPC , o agravo em recurso extraordinário é o apelo cabível para impugnar decisão que inadmita o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. Já o agravo interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC, é a insurgência cabível para impugnar juízos de inadmissibilidade de recurso extraordinário que: (i) tenha por fundamento questão constitucional na qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; e (ii)  tenha sido interposto contra acórdão  que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime a) de repercussão geral e b) de  julgamento de recursos repetitivos.  
3. No caso, a decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento no art. a  1.030, I, , do CPC, por aplicação do Tema nº 339 e da Súmula nº 636 do STF. Portanto, o recurso  adequado para a impugnação do capítulo que negou seguimento ao recurso por aplicação do Tema nº 339 seria o agravo interno, e não o agravo nos próprios autos. Contudo, o capítulo da decisão que afastou a  alegação de violação ao princípio da legalidade por incidência da Súmula nº 636/STF deve ser impugnado por agravo em recurso extraordinário.  
4. Pelos argumentos acima expostos, o agravo deve ser conhecido parcialmente, com a  remessa ao Supremo Tribunal Federal, em relação ao capítulo da decisão agravada que não se fundamenta  na sistemática da repercussão geral, e sim na aplicação da Súmula nº 636/STF.” (Doc. 28, p. 2, destaquei)

Tem-se, portanto, que a análise da presente demanda se limitará ao exame da suposta ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição da República. 
No ponto, verifico que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe a normação aplicável (Resolução TSE n. 23.553/2017) em sentido contrário àquele intendido pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.
Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

In casu, extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“No caso dos autos, não há norma que autorizasse o repasse, impondo-se a aplicação a aplicação da regra geral que veda o recebimento, por candidatos, de doações eleitorais oriundas de pessoas jurídicas (art. 33, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017), diante da natureza restritiva das regras de uso dos recursos do FEFC, ao revés, a legislação eleitoral veda a doação de recursos para outros partidos políticos ou candidatos desses (Art. 19, §1º, da Resolução TSE multicitada).
Ressalte-se que o aporte de partido adversário à campanha da candidata prestadora foi bastante significativo (R$ 405.000,00 equivalente a 42,8% do total movimentado na campanha), sendo inaplicáveis, neste caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade(...)” (Doc. 2, p. 6 e 7)

A respeito da aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes, transcrevo ementas de julgados correspondentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. IMPROPRIEDADES E IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1537192-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 07.05.2025, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Alegação de ofensa ao princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica. Falta de prequestionamento. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema nº 660-RG). Ofensa reflexa. Não provimento. 
1. Consoante asseverado no decisum agravado, as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal não foram objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. 
2. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando necessita, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição. Entendimento reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG, paradigma do Tema nº 660 da Repercussão Geral, no qual se concluiu pela atribuição dos efeitos da ausência de repercussão geral. 
3. A suposta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.622/20). 
4. Agravo regimental não provido.
(ARE 1558560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/08/2025, destaquei)

Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente